Tribunal: TJES
Processo: 0000032-97.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Responsabilidade Civil; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-97.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISMAR DE PAULA CAMPOREZ e outros (2)

APELADO: MAPRE SEGUROS GERAIS S.A - SUCURSAL VITORIA COOPERATIVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. VEÍCULO. OFICINA NÃO CREDENCIADA OU INDICADA PELA SEGURADORA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
“a seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor”.

2
)
Em se tratando de danos decorrentes da má prestação de serviço na reparação do veículo, quando o segurado escolhe livremente a oficina fica afastada a responsabilidade da seguradora, restringindo-se a responsabilidade dela, no caso, ao serviço securitário, nos limites das coberturas avençadas. Precedente STJ.

3
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Suscitam os apelantes a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, porquanto não analisadas e rebatidas as impugnações feitas em relação às provas apresentas de não credenciamento, pela seguradora apelada, da oficina em que realizados os reparos no veículo.

Nada obstante, improcede a alegação.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
“as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

Nessa esteira, somente há que se falar em falta de fundamentação – de modo a implicar a invalidação do decisório – quando dita omissão se apresentar com força a comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa.

Na espécie, embora a motivação da sentença tenha sido concisa, o magistrado de primeira instância indicou claramente, com base nas provas produzidas, os fundamentos que o levaram a concluir pela ausência de responsabilidade da seguradora recorrida.

Não se sustenta, nesse cenário, a alegação de nulidade, consoante jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE E ESBULHOS COMPROVADOS. TERRAÇO. ÁREA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação de modo a implicar a invalidação do ato decisório quando dita omissão apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa. Precedente do TJES. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada
. [...] 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062199000316, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA. MÉRITO: [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE.
1. - Na esteira da jurisprudência dos tribunais de superposição, decisão concisa não é decisão nula e tampouco implica violação a texto constitucional ou infraconstitucional (CPC., arts. 128 e 458; CF, art. 93, XI). Precedente: AgRg no AREsp 36.140/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ: 08-03-2013). Não se acolhe a tese de nulidade da sentença se, em uma ótica valorativa substancial e formal, não houve prejuízo aos fins do processo, mormente em vista da interposição do apelo que, com o efeito devolutivo ínsito ao recurso, permite ao julgador de segundo grau examinar todos os aspectos referentes à matéria impugnada. Alegação de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade.
[...] (TJES, Ap. nº 48060177275, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª C. Cível, j. 25.6.2013, DJe 23.8.2013)

Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a responder todos os fundamentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves; 4ª Turma; DJ 03.12.2007 p. 320), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram sua decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar se a seguradora apelada é responsável solidária pelos danos materiais e morais causados aos apelantes pela suposta falha do serviço de reparo veicular realizado por oficina autorizada.

Ao que se depreende, o segurado sofreu acidente automobilístico em 13.06.2014, acionando imediatamente a seguradora, a qual autorizou o deslocamento do veículo para a oficina indicada pelo próprio contratante. Ocorre que, segundo sustentam os apelantes, o veículo danificado permaneceu na oficina por 8 (oito) meses e, mesmo após a retirada, vários problemas mecânicos não foram solucionados, conforme constatado por perícia (fl. 479).

Ora, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da
oficina que credenciou ou indicou
, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor”.
(REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 16/5/2012)

Em outras palavras, a responsabilidade civil da seguradora pela má prestação do serviço não se configura em caso de oficina
escolhida pelo
próprio
segurado
, mas apenas pela
rede

credenciada ou indicada
.

A respeito do tema, vale destacar parte do julgado acima mencionado:

Tem responsabilidade solidária a seguradora na hipótese de má prestação do serviço por oficina automotiva credenciada ou indicada pela seguradora ao segurado para o conserto de veículo sinistrado, pois somente quando o segurado escolhe livremente a oficina fica afastada a responsabilidade da seguradora, restringindo-se a sua responsabilidade, no caso, ao serviço securitário, nos limites das coberturas avençadas
, não lhe sendo permitido condicionar os custos da reparação a critério diverso do pactuado ou se recusar a suportá-los quando patente que as avarias derivam de sinistro em que se envolveu o veículo, salvo se ocorrente causa de exclusão de cobertura.

Na hipótese, conquanto tenha sido demonstrada a comunicação do sinistro à seguradora, bem como a autorização para a realização do reparo do veículo na oficina
IRMÃOS FAÉ
, não há nos autos provas no sentido de que o estabelecimento fora indicado pela apelada, quão menos que se trata de oficina credenciada.

Aliás, o documento de fl. 330, emitido pelo representante da sobredita empresa, não deixa dúvidas a esse respeito, como subsegue:

Em resposta ao Oficio nº 1183/2016, eu Braz Faé, brasileiro, casado,

empresário, portador do CPF 575.157.867-87 e RG: No 374811 SPTC, residente e domiciliado na Rua da Prata, nº 87, Bairro Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante, representante legal da Oficina Francisco Faé e Irmãos LTDA, Iegalmente inscrita no CNPJ: 272.73946/0001-33,
informo a este Juízo que nós
não
pertencemos à rede credenciada da Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A. Informo ainda que só realizamos serviços para a Seguradora quando o Segurado ou Terceiro pedem para que a mesma traga o veículo para nossa Oficina.

Essa questão é de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, uma vez que, conforme antes ressaltado, o regime de responsabilidade da seguradora, como garantidora dos serviços prestados pela rede credenciada ou por terceiros, se distingue.

E isso se justifica porque, no caso do credenciamento, a prestação do serviço de reparo veicular integra o próprio contrato de seguro, já que a própria seguradora detém a guarda do veículo e assume perante o consumidor a obrigação. Na autorização, por seu turno, não tem a fornecedora a guarda do automóvel, nem tampouco pode garantir que o serviço seja bem executado.

Nesse contexto, não há retoque a ser feito na sentença, porquanto a indenização se limite à franquia estabelecida na apólice (fls. 70/79), qual seja, de R$ 6.164,51 (seis mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), não havendo que se falar em responsabilidade solidária.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPAROS NO VEÍCULO FEITOS POR OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. POSTERIOR TRAVAMENTO DO MOTOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DEFEITO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OFICINA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É incabível a condenação da seguradora ao pagamento dos danos materiais e morais que os autores alegam ter experimentado em decorrência do travamento do motor de seu veículo, quando não restar comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o defeito apresentado e os serviços prestados por oficina credenciada pela seguradora
, que, meses antes do defeito, efetuou reparos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140080094, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recur
s
o
e a ele
nego
provimento.

V
ia de consequência,
majoro os honorários advocatícios
para
15%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.